Tribunal: TJES
Processo: 5020477-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020477-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI RODRIGUES DE LIMA
RECORRIDO: BANCO INBURSA S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5020477-39.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IRACI RODRIGUES DE LIMA

RECORRIDO:
BANCO INBURSA S.A.; JV FINANCAS E OUVIDORIA LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
IRACI RODRIGUES DE LIMA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo consignado FIN0000370553; b) DETERMINAR a suspensão dos descontos; c) CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição em dobro das quantias já descontadas; e d) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de majoração (majoração) do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório, pugnando pela sua elevação para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no caráter pedagógico e punitivo da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Adentrando ao mérito, no que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece reparo.

4
. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude. O montante atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano , a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito à vítima.

5
.
Impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, em sede de Recurso Inominado, apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não se verifica no presente caso.

6. Desta forma, a manutenção do quantum compensatório fixado na sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

8.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)